Tribunal: STM
Processo: 7000664-79.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DEFFESA. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL –ANPP. INDEFERIMENTO. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. MÉRITO. ANPP. FACULDADE TITULAR AÇÃO PENAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO Nº 18 SÚMULA STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNINME. Liminar indeferida, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O ANPP não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma discricionariedade conferida pelo legislador ao Titular da ação penal. A Lei processual comum não obriga o Ministério Público a oferecer o referido acordo, que, inclusive, possui natureza negocial. A falta de previsão no CPPM sobre o ANPP não significa que exista lacuna a ser suprida por força de outro dispositivo legal. Esse instituto é incompatível com os bens, princípios e valores juridicamente tutelados por esta Justiça Especializada. Enunciado nº 18 da Súmula desta Corte dispõe que não se aplica à Justiça castrense o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, sob pena de ofender o princípio da especialidade. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/02/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000664-79.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: CATIA SIMONE TEIXEIRA DE ANDRADE
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
04/02/2025, na sequência 2, disponibilizada no DE de 05/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" E DENEGAR A ORDEM, PLEITEADA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, EM RAZÃO DA INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL NESTA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000664-79.2024.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000233-15.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: CATIA SIMONE TEIXEIRA DE ANDRADE
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DEFFESA. PEDIDO
LIMINAR. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL –ANPP. INDEFERIMENTO.
FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. MÉRITO.
ANPP. FACULDADE TITULAR AÇÃO PENAL. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
INEXISTÊNCIA.
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO Nº 18 SÚMULA STM. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNINME.
Liminar indeferida, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da
medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
O ANPP não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma
discricionariedade conferida pelo legislador ao Titular da ação penal.
A Lei processual comum não obriga o Ministério Público a oferecer o referido
acordo, que, inclusive, possui natureza negocial.
A falta de previsão no CPPM sobre o ANPP não significa que exista lacuna a
ser suprida por força de outro dispositivo legal.
Esse instituto é incompatível com os bens, princípios e valores juridicamente
tutelados por esta Justiça Especializada.
Enunciado nº 18 da Súmula desta Corte dispõe que não se aplica à Justiça
castrense o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, sob pena de ofender
o princípio da especialidade.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000664-79.2024.7.00.0000
40001368142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente "writ" e em denegar a ordem,
pleiteada pela Defensoria Pública da união, em razão da inaplicabilidade do acordo de não
persecução penal nesta justiça castrense.
Brasília, 04 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor da Civil CÁTIA
SIMONE TEIXEIRA DE ANDRADE contra ato do Juízo da 1ª Aud/1ª CJM, nos autos da
ação penal nº 7000233-15.2024.7.01.0001, que recebeu a Denúncia e depois concordou com
o MPM em não aplicar o ANPP nesta Justiça Especializada.
Ressaltou a Defesa que “o oferecimento da denúncia sem o ANPP consiste em
ato inadequado” e, por conta disso, pede, por meio do presente Writ, que “seja determinada
a aplicação do instituto ao caso concreto”, nos termos do art. 28-A do Código de Processo
Penal comum.
Consta dos autos que a Paciente, em tese, teria obtido vantagem ilícita e
causado prejuízos aos cofres públicos, cometendo o crime de Estelionato, previsto no art. 251
do CPM.
Em síntese, narra a Denúncia que o ex-veterano civil da Marinha, Cosme
Teixeira Andrade, faleceu em 27 de outubro de 2019, entretanto, a comunicação do óbito
somente ocorreu em 7 de outubro de 2021 pela ex-cônjuge do falecido, a Sra. Eliana Barroso
de Alcântara de Andrade.
Dessa forma, os proventos da pensão militar foram depositados entre os meses
de novembro de 2019 e novembro de 2021 de forma indevida, totalizando um valor
atualizado de R$ 95.712,14 (noventa e cinco mil setecentos e doze reais e quatorze centavos).
Durante as investigações, a Paciente, filha do pensionista, confessou que era a
única responsável pela movimentação financeira na conta do falecido e para tanto utilizava
cartão magnético.
Assim, a Exordial foi recebida em 28 de fevereiro de 2024 (Evento 1, doc. 2,
APM), sendo a Paciente, devidamente, citada no dia 9 de março de 2024 (Evento 10, APM).
A Defesa apresentou resposta à acusação requerendo a intimação
do Parquet para se manifestar acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.
Por oportuno, o MPM, em manifestação datada de 23 de abril de 2024, lembrou
que o referido instituto não se aplica à Justiça castrense e também a processos que estão em
curso.
A magistrada a quo acolheu a manifestação ministerial, concordou pela não
aplicação do Acordo nesta Justiça especializada e determinou o prosseguimento do feito.
7000664-79.2024.7.00.0000
40001368142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posteriormente, foi ouvida a informante Sra. Eliana Barroso de Alcântara de
Andrade, ocorrendo depois a qualificação e o interrogatório da Paciente.
Inconformada com a negativa de aplicação do ANPP, a Defesa interpôs o
presente Habeas Corpus requerendo:
“a) Liminarmente, que (seja) concedida ordem de habeas corpus para determinar:
a.1) a suspensão da ação penal,
a.2) rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do ANPP, eis que ausente o
interesse de agir, isso porque o oferecimento da denúncia sem o ANPP consiste em ato
inadequado e, consequentemente, pede-se que seja determinada a aplicação do
instituto ao caso concreto, eis que restam preenchidos todos os pressupostos legais para a
incidência do instituto, mostrando-se ilegal e inconstitucional a recusa na aplicação medida;
b) No mérito, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus para determinar a
abertura de vista ao MPM para que ofereça o acordo de não persecução penal.”. (Grifos
nossos.)
Em sede de liminar, este Ministro-Relator indeferiu a medida pleiteada por não
vislumbrar presentes os requisitos mínimos para sua concessão (Evento 11).
As informações prestadas pela autoridade coatora foram juntadas (Evento 17).
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem de Habeas Corpus (Evento 20).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor da Civil CÁTIA
SIMONE TEIXEIRA DE ANDRADE, a fim de que seja revista a decisão de recebimento da
Denúncia – rejeitando-a – e aplicado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) à ora
Paciente, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal comum.
Segundo mencionado, nas razões deste writ, a impetrante pugna pela:
“(...) concessão da ordem de habeas corpus para determinar a abertura de vista ao MPM
para que ofereça o acordo de não persecução penal.”.
Contudo, à primeira vista, vê-se que o pleito defensivo não merece prosperar.
De início, torna-se imperioso lembrar não ser de hoje que esta Egrégia Corte
vem decidindo que:
- o ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), disposto no art. 28-A do CPP
comum, somente poderá ser oferecido pelo Ministério Público, antes do recebimento da
Denúncia e mesmo assim se o infrator preencher alguns requisitos;
7000664-79.2024.7.00.0000
40001368142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a Lei processual comum não obriga o Ministério Público a oferecer esse
Acordo;
- não se trata de direito líquido e certo do infrator e sim de uma faculdade do
Titular da ação penal em oferecer ou não esse Instituto;
- a falta de previsão legal no CPPM sobre esse Acordo, não significa,
necessariamente, existir lacuna que deva ser suprida por força de outro dispositivo legal, por
entender que o ANPP é incompatível com os bens, princípios e valores juridicamente
tutelados por esta Justiça Especializada.
Destarte, essa incompatibilidade fica ainda mais patente, quando se observa, no
bojo do art. 28-A do CPP comum, a existência de inúmeras condições que precisam ser
cumpridas pelo réu de forma cumulativa ou alternativa, que sequer são aplicadas nesta Justiça
Castrense, como é o caso, por exemplo, da prestação de serviço à comunidade, da renúncia de
bens e direitos e da prestação pecuniária, dentre outros.
É de se concluir, então, que não houve interesse para o legislador ordinário em
modificar a Legislação Processual Penal Militar ao editar a Lei nº 13.964/2019, restando, por
conseguinte, evidenciada a impossibilidade de se firmar o referido Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Legislação Adjetiva Castrense, tampouco obrigar o MPM a oferecer esse
instituto, que, inclusive, sabidamente, tem natureza negocial.
Nas vezes em que este Tribunal enfrentou a matéria, claramente tem se
posicionado pela não aplicação do ANPP, como se observa nos seguintes precedentes:
EMENTA: APELAÇÃO. (...). ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. (...). REJEITAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. RECURSO DO MPM.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...). 3. Preliminar de remessa do feito à instância de
origem em face do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O ANPP é
um instituto inserido exclusivamente no Código de Processo Penal comum, sendo uma
opção deliberada do legislador ordinário quando da edição da Lei 13.964/19. A falta de
instituto similar no CPPM não significa que exista lacuna que deva ser suprida por força de
outro dispositivo legal, tendo em vista que o ANPP é incompatível com esta Justiça
Especializada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...). A insatisfação do MPM com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do
Código Penal comum, deve ser provida, pois é incabível no âmbito desta Justiça
Especializada. A jurisprudência dominante é assente de que a Lei nº 9.174/98, que trata das
penas restritivas de direitos, alterou somente o Código Penal comum, não se estendendo ao
Código Penal Militar. Desprovimento do Apelo defensivo e provimento do Apelo ministerial.
Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000286-26.2024.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: em 24/10/2024) (Grifos
nossos.)
...........................................................................................
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE PERICULUM IN
MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.
7000664-79.2024.7.00.0000
40001368142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO UNÂNIME. A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem
remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para
pronunciar-se sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida
se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora. No mérito, aplica-se
o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica
à Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente
ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade,
uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Ordem denegada. Decisão
unânime. (Habeas Corpus nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Ministra Dra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024) (Grifos
nossos.)
...........................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO JUNTO À ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
APLICAÇÃO
DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. O Princípio da
Especialidade veda a aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido
pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo
Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense.
Preliminar rejeitada. (...). Negado provimento ao recurso defensivo. Maioria. (Apelação nº
7000608-17.2022.7.00.0000. Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Data de Julgamento: 16/03/2023) (Grifos nossos.)
...........................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
(JMU).
NULIDADE
DO
FEITO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
REJEIÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. (...). IMPROCEDÊNCIA. DANO AO
ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...). 3. O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena
de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um
regramento específico possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível
mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a
seleção das partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por
unanimidade. (...). 8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão
unânime. (Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/8/2021) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, são os seguintes julgados desta Corte:
Habeas Corpus nº 7000374-06.2020.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
Data de Julgamento: 26/8/2020; Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000, Ministro Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Data de Julgamento: 20/2/2020 e Apelação nº 7000681-
52.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento:
17/10/2024.)
7000664-79.2024.7.00.0000
40001368142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça
especializada, essa proposta só poderia ter sido feita pelo Órgão Ministerial antes de
oferecida a Denúncia, o que não ocorreu na vertente quaestio.
Portanto, pressupõe-se que se o mencionado Acordo não foi proposto no
momento oportuno, é porque o Parquet Castrense, possivelmente, entendeu não ser o caso.
Ademais, vale enfatizar, mais uma vez, que o ANPP não se trata de direito
subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma faculdade do Titular da ação penal.
Por oportuno, também insta lembrar que esta matéria foi inclusive objeto do
Enunciado nº 18 da Súmula editada por esta Egrégia Corte, publicada no Diário de Justiça
eletrônico nº 140, de 22 de agosto de 2022, nos seguintes termos:
SÚMULA nº 18 (DJe N° 140, de 22.08.2022)
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
No mais, é cediço que a Legislação Castrense emprega valores diferentes e
específicos aos bens jurídicos no âmbito da Administração Militar, em razão da peculiaridade
existente no dia a dia da caserna e nas atividades exercidas pelas Forças Armadas.
Pensando nisso, o Constituinte Originário insculpiu, na vigente Carta Cidadã, os
princípios da hierarquia e da disciplina, em seu art. 142, caput, ipsis litteris:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem. (Grifos nossos.)
É dizer que o Magistrado, ao aplicar a Legislação Substantiva ou a Lei Adjetiva,
deve observar as repercussões que terão no bojo dos citados princípios e seus corolários
afetos às Forças Armadas.
Atenta a isso, esta Corte de Justiça Castrense, diferentemente do que entende a
defesa, vem rechaçado a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, repita-se,
posto que devem ser observadas as implicações aos valores juridicamente protegidos, a
exemplo da hierarquia, da disciplina, do cumprimento do dever e do bom andamento do
serviço.
Dando continuidade em seu obstinado intento, sustenta a Defesa que a
possibilidade de aplicação do mencionado instituto no âmbito da Justiça Militar da União
encontra respaldo jurídico nos artigos 2º e 3º do CPPM, que outorga a exequibilidade de,
subsidiariamente, utilizar-se da Legislação Processual comum, quando inexistir previsão no
Código Processual Castrense e que deve-se buscar a interpretação mais benéfica ao réu para
não cercear seus direitos.
7000664-79.2024.7.00.0000
40001368142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, data venia, em que pese a Lei nº 13.964/19 ter ficado silente quanto
à aplicação ou não do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada, não significa dizer que,
por conta desse silêncio, o referido instituto necessariamente deve ser aplicado no âmbito da
Justiça Militar.
Ainda mais se colidir com outros primados aqui preservados e aplicados, como
a venerada hierarquia e a disciplina que, de tão eloquentes, são princípios expressamente
previstos no Texto Constitucional vigente.
Até porque, conforme já ressaltado, o ANPP não é direito subjetivo do infrator,
mas sim uma faculdade atribuída ao Ministério Público pelo legislador ordinário para
oferecer o referido Acordo nos processos que tramitam, especificamente, na Justiça Comum,
antes do recebimento da Denúncia e, ainda assim, quando o transgressor preencher os
requisitos exigidos e o presentante ministerial entender pela sua aplicação.
Ademais, se essa fosse a vontade do legislador, teria, igualmente, alterado o
CPPM no sentido almejado pela defesa em questão e não o fez, provavelmente, atento aos
bens jurídicos tutelados no âmbito da Justiça Castrense.
É imperioso, de igual modo, salientar que a aplicação desse instituto ofenderia o
princípio da especialidade, que, por sua vez, como alhures mencionado, já afastou, por
exemplo, a incidência do sursis processual no âmbito desta Justiça Especial, na forma do art.
90-A da Lei nº 9.099/95.
Insta, ainda, lembrar que o ANPP não retrata nenhum direito subjetivo do
infrator, nem obriga o Ministério Público a propor esse acordo. Pelo contrário, para obter esse
benefício, o investigado precisa atender algumas condições, expressamente previstas,
conforme se observa no art. 28-A do CPP comum:
Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor (ANPP) acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente (...). (Grifos
nossos.)
Ora, se a própria Lei não exige que o Titular da ação penal aplique o ANPP,
então, a nosso sentir, com muito mais razão, o Poder Judiciário não pode obrigá-lo a proceder
de forma contrária à legislação vigente supra, que trata da matéria, com todas as vênias.
Nesses termos, o STF já decidiu:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
(...).
ACÕRDÃO
RECORRIDO
ANALISOU
INTEGRALMENTE
A
PRETENSÃO
JURÍDICA
DEDUZIDA.
MERO
INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR
NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS
APRESENTADOS PELAS PARTES. (...). 3. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é
um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema
acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não
oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua
discricionariedade mitigada. Ausência de omissão. (...). 5. O Embargante busca, na verdade,
rediscutir pontos já decididos pela Suprema Corte no julgamento desta ação penal, invocando
7000664-79.2024.7.00.0000
40001368142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam
mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel.
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel.
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013). 6. Embargos de declaração
rejeitados. (ED em AP nº 1086, Ministro ALEXANDRE DE MORAIS, Julgado em 4/3/2024)
(Grifos nossos.)
Enfim, conforme restou demonstrado não está patente qualquer violação à
norma processual prevista no art. 28-A do CPP, tendo em vista que somente se viola aquilo
que é aplicável e esse dispositivo processual não tem previsão desse instituto na legislação
castrense para ser aplicado nesta Justiça Especializada, razão pela qual nenhuma legislação
foi maculada no presente writ, como sustenta a defesa.
A defesa sustenta, também, em seu petitio, a rejeição da Denúncia pela ausência
de propositura do mencionado Acordo. No entanto, em razão da patente inaplicabilidade do
ANPP nesta Justiça Militar da União, torna-se despiciendo adentrar de forma percuciente ao
tema.
Ou seja, uma vez inaplicado esse instituto, não há que se falar em rejeição de
Denúncia que foi legitimamente recebida, visto que a ação penal nº 7000233-
15.2024.7.01.0001 está seguindo os procedimentos e os ritos previstos na legislação sem
apresentar prejuízo aparente à defesa, consoante Decisão emanada por este Ministro-Relator
em sede de liminar.
Como bem salientou a nobre Subprocuradora Drª ARILMA CUNHA DA
SILVA, não há, nos autos, qualquer sinal de ilegalidade ou de abuso de poder que permitam a
concessão desse Remédio Constitucional, in verbis:
“Ademais, dentro de toda a moldura fático-jurídica apresentada, não é possível inferir ictu
oculi qualquer traço de ilegalidade ou abuso no ato apontado.
No momento, a Paciente responde à Ação Penal em liberdade, sem risco iminente a seu
direito deambulatório, não havendo sequer que cogitar em malferimento de postulados e
garantias individuais de matriz constitucional (vg. dignidade da pessoa humana, legalidade,
devido processo legal).
Não se vê in casu assombros de nulidade ou ilegalidade flagrante aptos a interromper a
marcha do devido processo penal devidamente inaugurado.”. (Grifos nossos.)
Por fim, e não menos importante, cumpre lembrar que o Acordo de Não
Persecução Penal foi criado pelo legislador ordinário, com a finalidade precípua de
“justamente impedir” a instauração do processo, conforme alertou a nominada presentante da
PGJM.
Pior ainda na vertente quaestio, ora analisada, em que a própria defesa já
peticionou junto ao Juízo a quo – no dia 6/4/2024 –, pedindo exatamente para que o MPM
se manifestasse sobre o oferecimento desse Acordo à Paciente em questão. Naquela ocasião,
o presentante ministerial deixou claro, quando se pronunciou pela não aplicação do ANPP,
ensejando em mais uma razão para denegar a ordem deste Habeas Corpus.
7000664-79.2024.7.00.0000
40001368142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, como no caso dos autos a Denúncia sabidamente foi recebida, a Ação
Penal se encontra tramitando regularmente e o MPM já se manifestou pela não
aplicação desse Acordo no presento feito, certo é que impedir o regular prosseguimento dos
trâmites processuais nessas circunstâncias não faz o menor sentido, data vênia.
Enfim, permissa venia novamente, não será em um cenário fático-probatório,
como esse in tela, que se pode concluir que a Denúncia foi recebida de forma inadequada e
incompatível com o ordenamento jurídico, a ponto de merecer correção pela via estreita deste
Remédio Heroico, como pretende a defesa, haja vista que a ação penal foi deflagrada nos
limites do corredor legal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente writ e de denegar a
ordem pleiteada pela DPU, em razão da inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Castrense.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368142v2 e do código CRC 7c993951.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 17/2/2025, às 17:43:58
7000664-79.2024.7.00.0000
40001368142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR